Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vistos etc. Manifeste-se a apelante acerca das questões preliminares ao mérito suscitadas nas contrarrazões, notadamente a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e inobservância ao princípio da dialeticidade. Sem prejuízo, no mesmo prazo, para aferição do pedido de gratuidade de justiça, junte aos autos seus comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses e demais provas que repute idôneas para comprovar a alegada hipossuficiência e/ou, pelo menos, as duas últimas declarações de Imposto de Renda, sob pena de indeferimento. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de agosto de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator